Tribunal: TJES
Processo: 5007813-28.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007813-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAFAEL CONSTANTINO DUARTE
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007813-28.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL CONSTANTINO DUARTE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
7ª
Vara
Criminal de

Vitória
, que
concedeu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 8.615/2015, extinguindo assim a punibilidade do reeducado
RAFAEL CONSTANTINO DUARTE
,

considerando para tanto, o tempo de prisão provisória para o preenchimento do requisito objetivo
.

Em suas razões recursais, aduz o
Parquet
,
que
na sentença ora atacada, o douto Magistrado concedeu
o
indulto da
pena do
reeducando sem que,
à época,
tivesse sido proferida sentença condenatória na aç
ão
pena
l
originária,
não p
odendo o indulto alcançar
a pena aplicada posteriormente ao marco definido no citado decreto.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que a decis
ão
seja desconstituída e o curso da execução penal em relação ao agravado seja retomado.

Nas contrarrazões, a douta Defensoria Pública pugna pelo improvimento do feito.

O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer de lavra d
o
Ilustre Procurador
A
ntonio Fernando Albuquerque Ribeiro
, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007813-28.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL CONSTANTINO DUARTE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que concedeu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 8.615/2015, extinguindo assim a punibilidade do reeducado
RAFAEL CONSTANTINO DUARTE
,
considerando para tanto, o tempo de prisão provisória para o preenchimento do requisito objetivo.

Em suas razões recursais, aduz o
Parquet
,
que
na sentença ora atacada, o douto Magistrado concedeu
o
indulto da
pena do
reeducando sem que,
à época,
tivesse sido proferida sentença condenatória na aç
ão
pena
l
originária,
não p
odendo o indulto alcançar
a pena aplicada posteriormente ao marco definido no citado decreto.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que a decis
ão
seja desconstituída e o curso da execução penal em relação ao agravado seja retomado.

Pois bem, transcrevo o trecho do Decreto Presidencial mencionado no presente recurso:

Decreto Presidencial n.º
8
.6
15
/201
5
:

Art. 1º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

(...)

XV - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do
art. 44 do Código Penal
, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2015, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes;

Para a concessão do benefício do indulto, necessário analisar a realidade processual do sentenciado até o dia 25 de dezembro de 2015 - Nessa data não existia nem sentença e nem guia de execução, porém o sentenciado encontrava-se detido e, conforme pode-se constatar nas informações constantes dos presentes autos, estava em prisão provisória ocorrida nos mesmos autos do indulto ora questionado.

Sabe-se que deve ser computado, para fins de análise do requisito objetivo necessário ao deferimento do indulto, o tempo em que o reeducando permaneceu preso provisoriamente.

In casu, ainda que a sentença condenatória e a expedição de guia de execução tenham ocorrido em datas posteriores à publicação do Decreto, certo é que o agravante permaneceu acautelado, devendo ser considerado tal prazo para fins de concessão dos benefícios.

O
agra
vado
iniciou o cumprimento da pena
relativa à Ação Penal
nº
00
0
0832-51.2014.8.08.006
4
,
em
30
/0
5
/201
4
.

Destarte, verifica-se que o recorrido preenche o requisito objetivo para a concessão do indulto, nos termos do Decreto ora em análise.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDULTO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA - ADMITIDO SENTENÇA POSTERIOR AO DECRETO NÃO IMPEDE CONCESSÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O indulto pode ser concedido, ainda que a sentença somente tenha transitado em julgado para a acusação ou que não tenha sido expedida guia de recolhimento, tais situações evidenciam que não se exige para a concessão da benesse que o réu esteja em efetivo cumprimento da pena quando da edição da norma, desde que na data prevista tenham cumpridos os requisitos temporais e subjetivos. 2. A ausência de condenação na data limite do decreto não impede, o deferimento do benefício, uma que vez que não há qualquer previsão no decreto de que a condenação do reeducando deva ter sido proferida até a data referência, mas tão somente que o beneficiado tenha cumprido um sexto da pena, ainda que em caráter provisório, até essa data. Precedentes desta Corte Estadual. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. Indulto reconhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210014930, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Importante destacar que a ausência de condenação na data limite do decreto (25/12/2015) não impede, como sustenta o
Parquet
, o deferimento do benefício, uma que vez que não há qualquer previsão no decreto de que a condenação do reeducando deva ter sido proferida até a data em referência, mas tão somente que o beneficiado tenha cumprido um sexto da pena, em caráter provisório.

Destaco que o próprio Decreto Presidencial, em seu art. 10, vedou a exigência de outros requ
i
sitos além daquel
e
s referidos em seus dispositivos, ao prever que
“Para a declaração do indulto e da comutação das penas, não se exigirá outros requisitos além dos previstos neste Decreto”
. Com efeito, se o indulto pode ser concedido, ainda que a sentença somente tenha transitado em julgado para a acusação ou que não tenha sido expedida guia de recolhimento, tais situações evidenciam que não se exige para a concessão da benesse que o réu esteja em efetivo cumprimento da pena quando da edição da norma, desde que na data prevista tenham cumpridos os requisitos temporais e subjetivos.

Ademais, prevê o art. 4º que
“Na declaração do indulto ou da comutação de penas, deverá ser computada, para efeitos da integralização do requisito temporal, a detração de que tratam o art. 42 do Código Penal e o art. 387, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal”
.

Portanto, não restam dúvidas de que o tempo de prisão provisória poderá ser utilizado para verificação do requisito temporal para a concessão do benefício.

Diante de todo exposto,

CONHEÇO DO AGRAVO,
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória, 31 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007813-28.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL CONSTANTINO DUARTE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIA
L
Nº
8
.6
15
/201
5.

TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA ADMITIDO.
AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
REVOGAÇÃO.

IM
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação do decreto.

2.

Recurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 5 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.